Tribunal: STF
Processo: ADI 4575
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E LEI RONDONIENSE N. 276, DE 18.04.90. PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES DO ESTADO E DO ANTIGO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. 



    1. A revogação expressa dos dispositivos legais questionados na ação direta de inconstitucionalidade dá ensejo à prejudicialidade da ação. Precedentes.



    2. A remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato não tem aptidão para, por si só, dar seguimento à ação direta. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.